Tribunal: TJDFT
Processo: 0713836-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713836-97.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DSLP CLÍNICA VETERINÁRIA LTDA RECORRIDO: LÍDER MEDICAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. VENDA DE MERCADORIAS COMPROVADAS POR NOTAS FISCAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ARRENDATÁRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MERCADORIAS ADQUIRIDAS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO. RESPONSABILIDADE DA ARRENDATÁRIA POR DÍVIDAS DECORRENTES DO FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA NA AÇÃO PRINCIPAL. RESSARCIMENTO DEVIDO PELA DENUNCIADA À DENUCIANTE. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE. ÔNUS DA PROVA. DO RÉU. ART. 373, II, DO CPC. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ação monitória visando o recebimento da quantia atualizada de R$ 10.065,63, ou a sua conversão em título executivo judicial, lastreada em notas fiscais de vendas de mercadorias. 1.1. A ré opôs embargos a monitória arguindo em preliminar a sua ilegitimidade passiva e denunciando os arrendatários à lide. 1.2. Narrou que firmou contrato de arrendamento do estabelecimento comercial, no período da entrega das mercadorias, sendo a dívida de responsabilidade dos arrendatários. 1.3. No mérito, a improcedência do pleito da autora. 1.4. Deferida a denunciação da lide apenas em relação a sociedade DSLP Clínica Veterinária Ltda. 1.5. A ré denunciada, apresentou impugnação à denunciação da lide e embargos monitórios. 1.6. A sentença julgou procedentes os pedidos monitórios e a denunciação da lide. 1.7. A ré na ação monitória (Parkway) foi condenada ao pagamento de R$ 10.065,63 à autora, valor este devidamente corrigido, acrescido de juros, custas e honorários advocatícios de sucumbência destinados ao patrono do autor, fixados em 10% sobre o valor da condenação. 1.8. A ré, denunciada à lide (DSLP) foi condenada ao ressarcimento de R$ 10.065,63 à denunciante (Parkway), valor este devidamente corrigido, acrescido de juros, custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, em favor do patrono da denunciante, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Ficando a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade deferida a denunciada. 1.9. Rejeitados os embargos de declaração opostos pela denunciada. 2. Apelação interposta pela denunciada pugnando pela reforma da sentença. 2.1. Reitera os termos dos embargos monitórios apresentados. 2.2. Sustenta a sua ilegitimidade passiva. 2.3. No mérito pede a improcedência da monitória. 2.4. Alega a cobrança em duplicidade com a ação 0711006-95.2017.8.07.0001. 2.5. Por fim, a apelante requer a condenação da parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios. 3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva da ré denunciada. 3.1. O art. 17, do Código de Processo Civil, estabelece ser necessário, para postular em Juízo, a presença de dois requisitos, quais sejam, o interesse e a legitimidade. 3.2. O interesse se traduz na necessidade e na utilidade da tutela jurisdicional. A necessidade se fundamenta na premissa de que a jurisdição tem que ser encarada como última forma de solução de conflito. Enquanto a utilidade é a possibilidade do demandante, obter o resultado favorável a sua pretensão. 3.3. A legitimidade, consiste na verificação da existência de vínculo jurídico entre as partes que lhes autorize a discutir a relação jurídica de direito material, deduzida em juízo. 3.4. Dessa forma, as condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. 3.5. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando considerar apenas as afirmações do autor, na inicial, e não a correspondência entre o que ele disse e a realidade. 3.6. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 3.7. Por sua vez, a legitimidade decorre da existência de relação jurídica firmada entre as partes e relacionadas ao objeto litigioso. 3.8. Na hipótese em apreço, a ré denunciante (Pakway) denunciou a apelante (DSLP) em razão das mercadorias terem sido entregues no estabelecimento, no período de vigência do contrato de arrendamento mercantil (de 13/02/2015 a 15/05/2017), firmado entre as partes, demonstrando assim o vínculo jurídico necessário para a legitimidade da denunciada ao polo passivo da ação. 3.9. Assim, a verificação sobre a existência ou não de respaldo legal para ancorar o pleito deduzido na denunciação da lide constitui matéria a ser analisada com o desate do mérito. 4. Da ação monitória (principal). 4.1. O artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que: “A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro”. 4.2. No caso dos autos, as notas fiscais comprovam a venda realizada pelo autor e o recebimento das mercadorias destinadas ao uso médico hospitalar pela ré (Parkway). 4.3. Restam incontroversos nos autos, a aquisição da mercadoria e a inadimplência da requerida. 4.4. Tanto, que após ser proferida a sentença de procedência da monitória, a parte ré (Parkway) e a autora apresentaram petição requerendo a homologação do acordo realizado para a extinção da lide principal, com o seguimento da lide secundária, visando assegurar o direito de regresso do valor pago pela requerida em relação a denunciada. 4.5. Nos termos da transação, a ré se comprometeu a pagar a autora o valor total de R$ 7.500,00, sendo R$ 7.000,00 relativo ao valor principal e R$ 500,00 a título de honorários advocatícios de sucumbência. 4.6. A transação foi corretamente homologada pelo juíz de primeira instância, extinguindo a ação monitória (principal) nos termos do art. 487, III, b, do CPC; e determinando o prosseguimento do recurso de apelação interposto pela ré denunciada, na lide secundária. 4.7. Sem recurso. 5. Do arrendamento mercantil. 5.1. O cerne do presente apelo, restringe-se em determinar se há responsabilidade da ré denunciada ao pagamento do débito, apresentado. 5.2. O contrato de arrendamento de estabelecimento empresarial relativo a Clínica Veterinária Parkway Ltda – ME (PRONTOVET), firmado em 30/04/2015, constando na qualidade de arrendatária, DSLP Clínica Veterinária Ltda., com prazo de vigência de 01/05/2015 a 31/04/2020. 5.3. A cláusula nona do referido contrato estipula a responsabilidade da arrendatária sobre as dívidas do estabelecimento arrendado, nos seguintes termos: “9.1. A ARRENDATÁRIA assume total responsabilidade sobre eventuais dívidas posteriores a assinatura do presente contrato, decorrentes de contratos e/ou mesmo do funcionamento do estabelecimento empresarial, inclusive, responsabilidade tributária e fiscal, cível e comercial, trabalhista e os demais incidentes sobre o estabelecimento empresarial e de sua pessoa jurídica (objeto do presente contrato), conforme avençado de comum acordo entre as partes ora contratantes”. 5.4. Em 15/05/2017 a ré denunciada, recebeu a notificação extrajudicial comunicando a rescisão do contrato de arrendamento. 5.5. As notas fiscais que comprovam a venda e recebimento das mercadorias destinadas ao uso médico hospitalar pela arrendada, foram emitidas em 03/01/2017, 09/01/2017, e 31/01/2017, portanto, todas dentro do prazo de vigência do contrato de arrendamento mercantil. 5.6. Nos termos da cláusula nona do contrato de arrendamento mercantil, resta clara a responsabilidade da apelante quanto ao pagamento integral do material adquirido durante a vigência do referido contrato. 5.7. Ressalta-se que com a homologação judicial do acordo realizado entre as partes na ação principal, fica assegurado o direito ao ressarcimento dos valores efetivamente pagos pela ré denunciante (Parkway) para a quitação do débito objeto da ação monitória, pela ré denunciada (DSLP), ora apelante. 6. Da alegação de cobrança em duplicidade. 6.1. Na decisão saneadora foi oportunizando a ré, ora apelante, a apresentação das cópias processuais relativas a ação 0711006-95.2017.8.07.0001, que entendesse necessárias para comprovar o seu direito, uma vez que referida ação corria em segredo de justiça. 6.2. A denunciada se restringiu a juntar a cópia da sentença proferida no processo em questão. 6.3. Nos termos do art. 373, II, do CPC incumbe ao réu o ônus da prova “quanto a existência de fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito do autor”. 6.4. Ao contrário do alegado pela apelante, a sentença proferida nos autos (0711006-95), não comprova a suposta existência de cobrança em duplicidade. 6.5. Portanto, nos termos do art. 373, II, do CPC, a apelante não se desimcumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor, em especial quanto a existência da cobrança em duplicidade. 6.6. Sentença integralmente mantida. 7. Mantida a sentença recorrida, na qual a apelante saiu vencida, não há de se falar em inversão da sucumbência. 8. Recurso improvido. A recorrente alega violação aos artigos 70 do Código Civil, 231, inciso II e §1o, e 349, estes do Código de Processo Civil, não trazendo, todavia, qualquer argumentação pertinente às matérias por eles disciplinadas. Pede a concessão da gratuidade de justiça. Requer, ao final, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Francisco Felipe de Melo Silva, OAB/DF 55.266, e Diego Marques Araújo, OAB/DF 27.186 (id 26496852, págs. 25 e 26). A recorrida, em contrarrazões, pede a condenação da recorrente por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 70 do Código Civil, 231, inciso II e §1o, e 349, estes do Código de Processo Civil, pois as matérias disciplinadas pelos referidos dispositivos do CPC não guardam pertinência com as razões recursais e está dissociada do cerne dos fundamentos do acórdão recorrido, o que denota evidente deficiência de fundamentação, ficando atraído, ainda, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “A indicação de dispositivo legal sem pertinência temática e a menção a artigo de lei, desprovida de clareza e sem fundamentação precisa para remover a razão de decidir do acórdão recorrido, revelam a patente falha de fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.(...) É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp 1696593/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 23/2/2021). Em relação ao pedido de pagamento de multa por litigância de má-fé formulado pela recorrida, embora prevista no artigo 80 do CPC, a medida não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012